Tribunal: TJDFT
Processo: 0707152-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO EM SEPARADO DE RPV. IMPOSSIBILIDADE.
1. É inviável expedir, em separado, RPV para pagamento de honorários advocatícios contratuais, que não decorrem da condenação, ante o risco de afronta ao art. 100, §8o da Constituição Federal. A permissão de destaque aplica-se apenas à execução de verba sucumbencial.
2. Os honorários contratuais constituem parcela integrante do valor principal devido e, portanto, devem observar a mesma forma de pagamento, admitindo-se apenas a reserva do valor devido por ocasião da expedição do precatório ou requisitório, desde que o contrato de prestação de serviços seja apresentado oportunamente.
3. A expedição da RPV referente apenas aos honorários advocatícios sucumbenciais está limitada a 10 (dez) salários-mínimos.
4. A Lei Distrital no 6.618/2020 foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, em 9 de maio de 2023, “com efeitos ex nunc (data da publicação do acórdão) e eficácia erga omnes, nos termos dos artigos 27 e 28 da Lei 9.868/1998, do artigo 8o, § 5o, da Lei 11.697/2008, e dos artigos 160 e 161, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.” O acórdão no 1696701 (Autos no 0706877-74.2022.8.07.0000, Relator: Desembargador James Eduardo Moraes Oliveira), foi publicado em 22/05/2023, alcançando todos os feitos em julgamento, preservando apenas as situações constituídas, definitivamente, antes da publicação, pela coisa coisa julgada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.